Tribunal: TJSP
Processo: 0010149-56.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Servidora Pública contratada sob o vínculo celetista – Pretensão de recebimento da sexta-parte e recálculo dos quinquênios – Possibilidade de recebimento da sexta-parte, conforme art. 205 da LC 180/78 e art. 129 da Constituição Estadual – Adicionais por tempo de serviço devem incidir sobre a integralidade dos vencimentos do servidor público estadual, excluídas todas as parcelas

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Servidora Pública contratada sob o vínculo celetista – Pretensão de recebimento da sexta-parte e recálculo dos quinquênios – Possibilidade de recebimento da sexta-parte, conforme art. 205 da LC 180/78 e art. 129 da Constituição Estadual – Adicionais por tempo de serviço devem incidir sobre a integralidade dos vencimentos do servidor público estadual, excluídas todas as parcelas transitórias de caráter eventual – Incidência sobre gratificação executiva – Possibilidade – Benefício genérico – GEAH, GDAMSPE e adicional de insalubridade, por sua vez, são benefícios eventuais – Sentença reformada, para determinar que a ré pague à autora a sexta-parte, bem como recalcule os quinquênios e calcule a sexta parte sobre a gratificação executiva, arcando com as diferenças vencidas e vincendas, observada a prescrição quinquenal – Apelo parcialmente provido, para tanto.